Tribunal: TJES
Processo: 5007550-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007550-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSA DE SOUZA PIEDADE
AGRAVADO: JUAN HOLLES GABRIEL DOS SANTOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007550-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILSA DE SOUZA PIEDADE

AGRAVADO:
JUAN HOLLES GABRIEL DOS SANTOS

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
WILSA DE SOUZA PIEDADE
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação Ordinária", registrada sob o n. 5019208-09.2022.8.08.0035, ajuizada pela Agravante em desfavor de
JUAN HOLLES GABRIEL DOS SANTOS
.

Em suas razões (ID n. 3279132), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo
a quo
entendeu pela invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, contudo, o que se discute na demanda não é a relação jurídica existente com a empresa financiadora do veículo objeto da demanda, que nem sequer é parte no processo.

Afirma que a discussão reside na relação jurídica existente entre a Agravante e o Agravado, o qual comprou o veículo pertencente à Recorrente, com a assunção de dívida.

Defende que a relação jurídica é válida, pois houve venda do bem alienado fiduciariamente, com a transmissão da posse. Alega que o Agravado possui vários processos civis e criminais em seu nome, além de já ter anunciado o bem para venda a terceiro.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, com a consequente determinação de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Foi proferida decisão no ID n. 3518621, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões, ante a impossibilidade de localização da parte (ID n. 3715136).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007550-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILSA DE SOUZA PIEDADE

AGRAVADO:
JUAN HOLLES GABRIEL DOS SANTOS

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
WILSA DE SOUZA PIEDADE
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação Ordinária", registrada sob o n. 5019208-09.2022.8.08.0035, ajuizada pela Agravante em desfavor de
JUAN HOLLES GABRIEL DOS SANTOS
.

Em suas razões (ID n. 3279132), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo
a quo
entendeu pela invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, contudo, o que se discute na demanda não é a relação jurídica existente com a empresa financiadora do veículo objeto da demanda, que nem sequer é parte no processo.

Afirma que a discussão reside na relação jurídica existente entre a Agravante e o Agravado, o qual comprou o veículo pertencente à Recorrente, com a assunção de dívida.

Defende que a relação jurídica é válida, pois houve venda do bem alienado fiduciariamente, com a transmissão da posse. Alega que o Agravado possui vários processos civis e criminais em seu nome, além de já ter anunciado o bem para venda a terceiro.

Sem contrarrazões, ante a impossibilidade de localização da parte (ID n. 3715136).

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento dos requisitos da tutela provisória de urgência, para possibilitar a medida de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, e, desde logo, entendo que não deve ser alterado o entendimento já proferido pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID n. 3518621). Explica-se.

Em primeiro lugar, apesar de o Agravado não ter sido localizado para apresentar contrarrazões, convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência da legislação processual anterior, já se manifestou no sentido da desnecessidade de intimação para contrarrazões quando não houver prejuízo à parte, hipótese que se aplica ao caso dos autos (temas 376 e 377). A questão, inclusive, foi ratificada recentemente, à luz da atual legislação, pela Corte Superior nos autos do REsp nº 1.936.838/SP.

Feito esse esclarecimento, necessário pontuar que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido e, assim, entendo que não é possível visualizar a probabilidade do direito autoral, tal como estabelecido na origem.

Em uma detida análise dos autos de origem, verifica-se que foi celebrado um suposto contrato de permuta entre as partes, negociado pelo filho da Agravante, tendo como objeto o veículo automotor "Chevrolet Onyx, Placa QRL5J11, RENAVAM 01214116490, ANO 2019", de propriedade da Recorrente, e "FIAT STRADA ADVENT FLEX, PLACA MTQ1372 ES, RENAVAM 00284187429, ANO 2011", em nome da QL REVENDEDORA DE PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, o qual estava em posse do Agravado.

A narrativa dos fatos se mostra confusa e nebulosa, não sendo possível identificar com exatidão os termos da relação contratual entre as partes, tratando-se de meras alegações destituídas de força probante, até mesmo pelo momento primitivo do feito.

Consta na exordial da origem que o Agravado se comprometeu a arcar com as parcelas do financiamento do veículo de propriedade da Agravante, contudo, não vem honrando com seu compromisso, razão pela qual a Recorrente vem sendo acionada de forma incessante pela instituição financeira para cobrança do valor do financiamento.

De fato, ao contrário do que consta na decisão agravada, a discussão sob exame não perpassa pelo liame jurídico entre a Agravante e a instituição financeira que alienou fiduciariamente o veículo (ID n. 1653662 dos autos de origem), mas vai além disso, devendo haver uma análise sobre a pactuação posterior em relação ao veículo, realizada entre Agravante e Agravada.

Deve-se esclarecer que, ao que parece, as partes celebraram contrato denominado popularmente como "contrato de gaveta" envolvendo veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, em que há a venda entre pessoas sem a intervenção do agente financeiro que gravou o bem com alienação fiduciária (possuidor indireto). A avença em questão tem validade apenas entre as partes e não é oponível à instituição financeira.

Nesses termos, segundo jurisprudência desta Câmara Cível, "referido instituto, apesar de não possuir previsão legal específica, é admitido pela doutrina com respaldo nos postulados da autonomia da vontade, liberdade contratual e na possibilidade de celebração de contratos atípicos, a teor do disposto nos arts. 421 e 425, do Código Civil". (TJES; APL 0000860-72.2014.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/10/2016; DJES 27/10/2016).

Ocorre que, apesar de existir possibilidade de se celebrar esse tipo de avença, as nuances da alegada pactuação não estão devidamente delineadas no caso em exame.

Os documentos apresentados nos autos são insuficientes para indicar os contornos da relação jurídica posta à apreciação deste órgão julgador. Isso porque não há elementos para comprovação da celebração do contrato em questão, sendo que, ao que parece, houve uma permuta, possivelmente na modalidade verbal, mas inexiste previsão clara sobre questões básicas da relação jurídica, como consequências pelo inadimplemento, pagamento ou tradição do bem.

Dessarte, mostra-se temerário, ao menos na fase de cognição sumária, determinar a medida de busca e apreensão sem que seja possível reconhecer a liquidez dos valores devidos e a distribuição de deveres e direitos a cada um dos envolvidos na avença.

Nesses termos, não há nos autos elementos que demonstrem: a) os limites da relação existente entre as partes; b) a existência de necessidade imprevista e urgente que autorize a suspensão do uso e gozo do objeto supostamente com o Agravado; c) os termos de eventual contrato firmado entre as partes; d) a forma de pagamento.

Não bastasse, de acordo com o que consta nas razões recursais e nas telas das conversas do aplicativo "WhatsApp" (IDs n. 3134882 e 3134883), a negociação também englobou um terceiro, filho da Agravante, o que deixa a relação jurídica apresentada ainda mais nebulosa e confusa.

Desse modo, não restou suficientemente esclarecido o papel de cada um dos envolvidos nas narrativas das partes, sendo necessário submeter a questão ao contraditório, com a oitiva da parte contrária e eventual produção de provas, o que não pode ser realizado perante este grau de jurisdição.

Assim, todo o desenvolvimento do negócio jurídico demanda uma dilação probatória, que deve ser melhor examinada perante o juízo
a quo.
Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO DO VEÍCULO CONSUMADA. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A magistrada de 1º grau, diante da inércia dos apelantes em trazer aos autos os documentos solicitados - de fato indispensáveis à propositura da ação -, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os autores celebraram negócio de compra e venda de veículo sem observância das normas pertinentes, operando, inclusive, a tradição do veículo financiado sem autorização da instituição bancária, antes de proceder à necessária quitação, e à margem da transferência de seu registro. 3. Tal circunstância, aliada à não comprovação da inadimplência do suposto comprador, evidenciam a inviabilidade do prosseguimento da ação de busca e apreensão para solucionar o impasse. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000632-14.2020.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/08/2021; DJES 22/09/2021)

AGRAVO INTERNO. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. Tendo as partes narrado em teses divergentes que teriam firmado um contrato verbal de compra e venda de um imóvel, impõe-se, evidentemente que se proceda a necessária instrução processual por meio de dilação probatória para que se apure os pontos controvertidos para o julgamento da lide. O deferimento de uma tutela antecipada da natureza pretendida pelo recorrente revela-se deveras precipitada, especialmente quando se tem dúvida quanto a verossimilhança de suas alegações. Se insere dentro dos poderes instrutórios do julgador (art. 130, do CPC) decidir pela necessidade de se fazer ou não a dilação probatória por meio de adequada instrução processual. Afinal, entendendo o juiz que as provas juntadas aos autos bem como a narrativa da inicial não possuem o condão de demonstrar a existência de verossimilhança, impõe-se o indeferimento da liminar requerida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES; AG-AI 0025234-89.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 04/11/2014; DJES 14/11/2014)

Assim, diante da inexistência de elementos que demonstrem os contornos da relação supostamente existente entre as partes, conclui-se que não foi demonstrada a probabilidade do direito de ter o automóvel descrito na inicial apreendido, restando prejudicada a análise os demais requisitos da tutela provisória de urgência.

Diante disso, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007550-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILSA DE SOUZA PIEDADE

AGRAVADO:
JUAN HOLLES GABRIEL DOS SANTOS

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADA. SUPOSTO CONTRATO DE GAVETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A narrativa dos fatos se mostra confusa e nebulosa, não sendo possível identificar com exatidão os termos da relação contratual entre as partes, tratando-se de meras alegações destituídas de força probante, até mesmo pelo momento primitivo do feito.

2. Apesar de existir possibilidade de se celebrar contrato de gaveta, com validade apenas entre as partes, as nuances da alegada pactuação não estão devidamente delineadas no caso em exame.

3. Não há elementos para comprovação da celebração do contrato em questão, sendo que, ao que parece, houve uma permuta, possivelmente na modalidade verbal, mas inexiste previsão clara sobre questões básicas da relação jurídica, como consequências pelo inadimplemento, pagamento ou tradição do bem.

4. Não bastasse, de acordo com o que consta nas razões recursais e nas telas das conversas do aplicativo "WhatsApp" (IDs n. 3134882 e 3134883), a negociação também englobou um terceiro, filho da Agravante, o que deixa a relação jurídica apresentada ainda mais nebulosa e confusa.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.